Tribunal: TJES
Processo: 0004000-83.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004000-83.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDER GOMES TEIXEIRA ERVILHA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 688/1941. TERMO CIRCUNSTANCIADO. REVELIA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida nos autos do Termo Circunstanciado nº 0042980973.20.08.0016.50.037, que condenou o réu, Wander Gomes Teixeira Ervilha, pela prática do crime previsto no art. 21 do Decreto-Lei nº 688/1941. O réu foi condenado a 01 (um) mês de prisão simples, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em suas razões, o apelante alegou a nulidade do processo por ausência de resposta à acusação e pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a nulidade processual em razão da ausência de resposta à acusação no procedimento sumaríssimo do Juizado Especial Criminal; e (ii) analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois a exigência de resposta à acusação, prevista no art. 396 do CPP, não se aplica ao rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais, conforme o Enunciado 108 do FONAJE.
4. No mérito, a revelia do réu, decretada após sua ausência na audiência de instrução e julgamento, permite a presunção de veracidade dos fatos alegados na denúncia, conforme art. 20 da Lei 9.099/95. Ademais, as provas colhidas, inclusive depoimentos de testemunhas e o boletim de ocorrência, são suficientes para confirmar a autoria e materialidade do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: "1. A ausência de resposta à acusação não gera nulidade no procedimento sumaríssimo do Juizado Especial Criminal. 2. A revelia permite a presunção de veracidade dos fatos, desde que corroborados por outras provas nos autos."
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 20; CPP, art. 396; Decreto-Lei nº 688/1941, art. 21.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004000-83.2020.8.08.0021

RECORRENTE:
WANDER GOMES TEIXEIRA ERVILHA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SOCIEDADE)

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 688/1941. TERMO CIRCUNSTANCIADO. REVELIA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida nos autos do Termo Circunstanciado nº 0042980973.20.08.0016.50.037, que condenou o réu, Wander Gomes Teixeira Ervilha, pela prática do crime previsto no art. 21 do Decreto-Lei nº 688/1941. O réu foi condenado a 01 (um) mês de prisão simples, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em suas razões, o apelante alegou a nulidade do processo por ausência de resposta à acusação e pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a nulidade processual em razão da ausência de resposta à acusação no procedimento sumaríssimo do Juizado Especial Criminal; e (ii) analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois a exigência de resposta à acusação, prevista no art. 396 do CPP, não se aplica ao rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais, conforme o Enunciado 108 do FONAJE.
4. No mérito, a revelia do réu, decretada após sua ausência na audiência de instrução e julgamento, permite a presunção de veracidade dos fatos alegados na denúncia, conforme art. 20 da Lei 9.099/95. Ademais, as provas colhidas, inclusive depoimentos de testemunhas e o boletim de ocorrência, são suficientes para confirmar a autoria e materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: "1. A ausência de resposta à acusação não gera nulidade no procedimento sumaríssimo do Juizado Especial Criminal. 2. A revelia permite a presunção de veracidade dos fatos, desde que corroborados por outras provas nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 20; CPP, art. 396; Decreto-Lei nº 688/1941, art. 21.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Termo Circunstanciado de nº
0042980973.20.08.0016.50.037
, de fls. 03/06, em decorrência de crime previsto no artigo 21 do Decreto-Lei nº 688/1941.

O Ministério Público apresentou denúncia, às fls. 02/02-v, em face de
WANDER GOMES TEIXEIRA ERVILHA
pugnando pela condenação do réu nas iras do art. 21 do Decreto-Lei nº 688/1941.

A denúncia foi recebida em audiência e decretada a revelia do acusado, conforme termo de fl. 57.

A sentença assim concluiu (fls. 93/93-v):

Assim, ante tais circunstâncias judiciais consideradas acima, fixo pena base ao acusado em 01 (um) mês de prisão simples, em regime aberto.

Não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena em anteriormente fixada.

Diante das circunstâncias analisadas nos termos do artigo 59 do Código Penal indicarem que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e multa é suficiente, e não sendo a pena superior a quatro anos, reconheço o benefício em favor do acusado e determino a substituição da pena privativa de liberdade atribuída ao delito pela pena restritiva direito de prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, em atribuição que lhe seja determinada de acordo com suas potencialidades e qualificações e em local determinado pelo Juízo das Execuções Penais.

Deixo de condenar nas custas processuais por falta de previsão legal na Lei nº 9.099/95.

O réu apelou, ID 9331648, requerendo, em síntese: i) preliminarmente a nulidade do processo pela ausência de resposta à acusação; ii) reforma da. Sentença, para absolver o recorrente por não existir prova suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

A promotoria apresentou contrarrazões, ID 9331651, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Em análise aos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos (Enunciado 11 da súmula deste Colegiado Recursal) na forma do art. 82, §5º, da Lei nº 9.099/95.

De plano, entendo que a preliminar arguida não merece acolhimento. Pois conforme se extrai do mandado de intimação do acusado Sr. Wander, fls. 34/34-v, que foi devidamente cumprido como certificado pelo oficial na fl. 39, existe a seguinte observação (Enunciado 9 do Fonaje): “
ADVERTÊNCIAS - Deverá o autor do Fato fazer-se acompanhar de Advogado, ciente de que não o fazendo, ser-Ihe-á designado Defensor Público”.

É possível inferir da ata de audiência de conciliação, 15/03/2021, que o Sr. Wander estava acompanhado de seus advogados. Na audiência preliminar de 04/05/2021, assim se extrai da atermação: “[...] e os supostos autores do fato/vítimas, o suposto

autor/vítima Wander acompanhado de seu Advogado, Dr. Douglas de Alberto Maciel de Andrade, OAB/ES 30425”. Tanto que fora feita uma proposta de transação que o acusado recusou,
in verbis
: “Consultados o suposto autor da infração e seu Advogado, os mesmos manifestaram-se desfavoráveis quanto à proposta”.

Assim, foi designada audiência de instrução e julgamento, sendo o réu devidamente notificado como se extrai da certidão de fl. 51. Porém, em que pese devidamente cientificado, o réu não compareceu à audiência, momento que foi decretada a revelia (fls. 57/58)

Inexiste nulidade, quanto ao não oferecimento de resposta à acusação, prevista no art. 396, CPP, pois inaplicável tal ato ao juizado especial criminal, como já ́consagrado no Enunciado do FONAJE de nº
108 –
O Art. 396 do CPP não se aplica no Juizado Especial Criminal regido por lei especial (Lei n. 9.099/95) que estabelece regra própria
(
XXV Encontro
– São Luís/MA).

Com efeito, a regra do art. 394 do CPP, trazida pela Lei 11.719/2008, dispõe que se aplicam os artigos 395 a 398 a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados por este Código (§ 4º). Porém, em se tratando de defesa preliminar, o próprio art. 396 preceitua que “
Nos procedimentos ordinário e sumário
, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.” Claro, pois, que o legislador não quis, com a reforma, alterar o procedimento sumaríssimo, rito disposto pela Constituição Federal à Lei 9.099/95 (art. 98, I, CF/88), tanto que especificou a quais ritos se aplica a norma do artigo 396 do CPP.

Assim, a citação do acusado para oferecer resposta à denúncia ou à queixa, por escrito, aplica-se aos procedimentos ordinário e sumário, conforme expressamente determinado no art. 396, do Código de Processo Penal, não se aplicando tal dispositivo ao procedimento especial que rege os delitos de menor potencial ofensivo, disciplinados pela Lei nº. 9.099/95.

Neste aspecto, rejeito a preliminar.

Sobre a ausência de provas compreendo que também não prospera a irresignação do apelante. Pois como informado acima o réu não compareceu a audiência, sendo decretada a revelia do apelante, que nos termos do art. 20 da Lei 9099/95 traz o seguinte efeito:
“
reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial”
. Some-se a isso que na audiência foram colhidos os provas orais (depoimento e testemunho), além da gravação do áudio, o que mostra capaz de formar a convicção do Juízo
a quo
que trago à baila suas razões de decidir:

Resumindo, temos que a conduta caracterizadora de vias de fato, prevista no artigo 21 do DL nº. 3688/41, é residual, de tal forma a ser implementada na hipótese de não comprovação do delito de lesão corporal.

O festejado Guilherme de Souza Nucci, na obra Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, ED. Rt, 5ª Edição, traz o ensinamento de Marcello Jardim Linhares sobre a referida contravenção à fl. 177: “conceituam-se vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime, como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontápes, arrebatar-lhe qualquer objetos das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a (Contravenções penais, v.1.p. 164).”

Aqui, buscou-se tutelar a incolumidade do ser humano. Em Juízo foram ouvidos os policiais responsáveis por encaminhar o denunciado à delegacia. Vejamos:

“ao ler a denúncia não se recordou dos fatos mencionados por ser uma ocorrência muito comum.” [ testemunha Maurício da Silva Falcão, fl. 59]

Ademais, na esfera policial, o denunciado confessou ter discutido com a vítima, tendo encostado nesta, no momento em que a vítima se desequilibrou e caiu da escada.

Por não ter comparecido nas audiências designadas foi decretada a sua revelia à l. 13.

Desta forma, autoria e materialidade devidamente comprovadas, conforme boletim de fls. 04/28 e mídia anexada à fls. 46/47.

Por fim, não vejo nos autos qualquer circunstância que exclua a antijuridicidade, bem como a imputabilidade ou ainda a diminuam.

Estribado nas razões acima compreendo que melhor sorte não assiste ao recorrente, motivo pelo qual compreendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal)

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso incólume em todos os seus fundamentos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)